Tribunal: TJES
Processo: 0014535-62.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014535-62.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABIO VIEIRA PEREIRA FILHO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO.
EXISTÊNCIA.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por FABIO VIEIRA PEREIRA FILHO contra acórdão que negou provimento ao apelo do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O embargante alega omissão no acórdão referente à majoração dos honorários de sucumbência, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil (CPC).

A sentença de origem
julgou
procedente o pedido autoral, para desconstituir o ato administrativo que contraindic
ou
o candidato FABIO VIEIRA PEREIRA FILHO na fase de Investigação Social do concurso público (Edital 03/2018 — CFO 2018/PMES), determinando que o autor fosse submetido às demais etapas do certame e, se aprovado, nomeado no cargo de Oficial Combatente (QOC). Fixou-se honorários de sucumbência em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão
diz respeito à omissão d
o acórdão
quanto à
majora
ção

d
os honorários de sucumbência, conforme previsto no artigo 85, § 11, do CPC.

III. Razões de decidir

4. Constatou-se omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários de sucumbência. Em razão da natureza declaratória do provimento jurisdicional, entende-se que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme os critérios do § 2º do artigo 85 do CPC.

Considerando o valor inestimável da causa e os critérios estabelecidos em lei, foi determinado o acréscimo de R$ 1.000,00 (mil reais) à verba honorária, totalizando R$ 3.000,00 (três mil reais).

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração providos, para sanar a omissão e majorar os honorários de sucumbência em R$ 1.000,00,
totalizando
R$ 3.000,00.

Tese de julgamento
:

"1. Omissão quanto à majoração dos honorários de sucumbência deve ser sanada em embargos de declaração, conforme artigo 85, § 11, do CPC, aplicando-se a apreciação equitativa quando o valor da causa for inestimável."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º e § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014535-62.2020.808.0024

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO :
FABIO VIEIRA PEREIRA

MAGISTRADA : HELOÍSA CARIELLO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de embargos de declaração opostos por FABIO VIEIRA PEREIRA FILHO contra o acórdão que negou provimento ao apelo do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao argumento de existência de omissão relativa à majoração dos honorários de sucumbência, com base no
artigo 85, § 11, do CPC.

Pois bem.

Examinando os autos, verifico que, de fato, o acórdão omitiu-se quanto à majoração dos honorários de sucumbência.

Isso porque, a sentença julgou procedente o pedido autoral, para desconstituir o ato administrativo que declarou contraindicado o candidato autor FABIO VIEIRA PEREIRA, na 5ª etapa - Investigação Social - do concurso público regido pelo Edital 03/2018 — CFO 2018/PMES, destinado a admissão ao Curso de Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, para o provimento de vagas para o Quadro de Oficiais Combatentes.

Em consequência, determinou que o Estado do Espírito Santo submeta o autor as demais etapas e, em caso de êxito em todas as etapas do certame, seja nomeado no cargo público — Oficial Combatente (QOC).

No tocante aos honorários de sucumbência, condenou o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários de advogado, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E
, a partir
da sentença
, além de juros moratórios, no mesmo percentual que remunera as cadernetas de poupan
ç
a, a partir do trânsito em julgado.

No julgamento do apelo do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a Segunda Câmara Cível negou provimento ao recurso, sem, entretanto,
majorar os honorários de sucumbência, o que, de fato, configura omissão sanável via embargos de declaração.

Não obstante, não vejo como majorar os honorários, fixando-os 20% sobre o valor da causa, conforme pretende o Recorrente.

Isso porque, a causa é de valor inestimável. O provimento jurisdicional pleiteado e obtido é de natureza declaratória – declaração de nulidade do ato administrativo de contraindicação do candidato -, de forma que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa.

Nesse contexto, considerando os critérios previstos
no § 2º,

do artigo 85, do CPC
, majoro a verba honorária de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais), totalizando, assim, R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para sanar a omissão apontada, para majorar
a verba honorária de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)